Tribunal: STF
Processo: RHC 220096
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão proferido no âmbito do STJ,assim ementado (AgRg no HC 753.263/SP - eDOC 31).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. NULIDADE. ALEGAÇÃO DE INVASÃO DE DOMICÍLIO. WRIT IMPETRADO CONTRA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DE MÉRITO NO ÂMBITO DO STJ. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. REGIME INICIAL FECHADO. PACIENTE REINCIDENTE. POSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEVE SER MANTIDA. 1. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos (AgRg no RHC n. 110.812/PR, Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE), Quinta Turma, DJe 10/12/2019). 2. Agravo regimental improvido



    O impetrante alega que: a) o paciente foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado; b) a condenação deve ser anulada, pois as provas foram colhidas por policiais militares que ingressaram no imóvel do paciente sem mandado judicial e sem autorização do proprietário, apenas em razão de denúncias anônimas; c) a incursão policial não foi precedida por investigações para apurar a suspeita e inexistiu prévio comportamento delituoso por parte do paciente; d) mesmo que tenham sido apreendidas drogas após a invasão domiciliar, isso não justifica a dispensa de investigações prévias ou de mandado judicial, conforme já decidiu o STF no julgamento do RE 603.616/RO; e) o regime fechado foi fixado sem motivação idônea.



    Pede, liminarmente, a absolvição do paciente quanto ao delito de tráfico de drogas, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, em razão da nulidade da incursão em seu domicílio realizada pelos agentes policiais. Subsidiariamente, requer a fixação do regime inicial semiaberto.



    É o relatório. Decido.



    2. Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    No caso dos autos, a partir de uma análise sumária que ora faço, tenho que a pretensão liminar merece acolhida.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, depreendo, no presente momento, a existência de plausibilidade nas alegações do impetrante e de risco na demora da prestação jurisdicional, tendo em vista o cumprimento de pena relativa à condenação criminal que, possivelmente, contém nulidade.



    A Constituição da República (art. 5°, XI) assegura que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”. 



     No julgamento do RE 603.616/RO, sob a sistemática da repercussão geral, o STF assentou a seguinte tese:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”



    O acórdão do paradigma restou ementado nestes termos:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (RE 603.616 RG, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 10.05.2016) 



    No caso concreto, o Juízo de primeiro grau refutou a tese de nulidade das provas nos seguintes termos (eDOC 4, p. 3/4 - grifei):



    Preliminarmente, quanto a tese defensiva de nulidade da busca domiciliar, tem-se que essa não merece prosperar. Isso porque o postulado constitucional da inviolabilidade do lar não é direito fundamental absoluto. Aliás, segundo entendimento doutrinário majoritário, nenhum direito ou garantia fundamental o é, comportando relativizações proporcionais e razoáveis. Quanto ao direito fundamental em questão, o próprio constituinte originário, ao assegurar a inviolabilidade do lar, relativizou-o, dispondo sobre situações excepcionais que se a busca domiciliar sem o consentimento do morador e sem autorização judicial, entre as quais está o estado flagrancial. Vejamos: “Art. 5º (...) (...) XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial; (...)” (grifos aditados) Na espécie, em se tratando, o delito de tráfico de entorpecentes, de crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo, o estado flagrancial se estende até que sobrevenha a interrupção da execução criminosa, na forma do art. 303 do CPP. Assim, durante o lapso temporal em que se protrai a prática do tráfico e, consequentemente, o estado flagrancial, é lícito a busca domiciliar, ainda que sem autorização judicial ou consentimento do morador, com amparo na exceção constitucional de flagrante delito. In casu, foi encontrado entorpecente no local, o que legitima a busca domiciliar, já que presente o estado flagrancial do crime de tráfico de drogas. A propósito, assim é a jurisprudência do E. TSJP: “Tráfico. Art. 33, caput, Lei nº 11.343/06. Preliminar afastada - Nos crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico de drogas, a situação de flagrância dispensa a apresentação de mandado judicial de busca domiciliar.” (TJSP; Apelação Criminal 0008054-64.2016.8.26.0625; Relator (a): Freitas Filho; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Taubaté - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 11/03/2020; Data de Registro: 13/03/2020). Além disso, havia notitia criminis inqualificada da prática do comércio de drogas realizada pelo acusado JOSÉ, o que, indiscutivelmente, constitui justa causa para a busca domiciliar. De fato, havendo justa causa e a configuração do estado flagrancial, é dispensada a autorização judicial para a busca domiciliar, como entende também o C. STF (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). Em assim sendo, não houve qualquer ilegalidade a ensejar o reconhecimento da nulidade das provas, restando afastada a preliminar suscitada pela Defesa. 



    Igualmente, o Tribunal local concluiu que não houve ilegalidade na entrada de policiais no domicílio do paciente (eDOC 3, p. 5):



    (...)



    Quanto à alegada invasão domiciliar, a diligência policial, desencadeada em razão de comunicação de atividade de tráfico, nas chácaras, resultou exitosa, apreendido que foi volume grande de entorpecente. Justificada, portanto, a diligência policial, eis que amparada, por fundadas razões de ocorrência de situação de flagrante delito.



    Não há falar em invasão de domicílio, tendo em vista o caráter permanente do delito em questão. O tráfico de entorpecentes, representado pelo núcleo guardar e ter em depósito, constitui delito permanente. 



    Não há falar na necessidade de mandado judicial para a busca e apreensão. A consumação se prolonga no tempo, não cessando o estado de permanência da ilicitude. No crime permanente, a flagrância perdura, enquanto não cessada a permanência, protraindo o momento consumativo no tempo e no espaço.



    (...)



    Prima facie, observo que as instâncias ordinárias entenderam que o ingresso no domicílio estava amparado em fundadas razões, mas não especificaram quais elementos concretos estariam a indicar (antes da incursão na propriedade) a situação de flagrância. 



    Segundo consta das decisões impugnadas, nada de ilícito foi encontrado com o paciente após a busca pessoal. Além disso, não houve diligências prévias para apurar o que noticiado por denúncia anônima.



    Nesse contexto, entendo que a motivação exarada pelas instâncias ordinárias não se enquadra nas situações excepcionais, previstas no texto constitucional, que justificam a mitigação do direito fundamental à inviolabilidade domiciliar.



    3. Sendo assim, em juízo de sumária cognição, e sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria, defiro, em menor extensão, o pedido de medida liminar, em favor do paciente e dos corréus Júlio César Lopes Ferreira e Lauro Alves de Oliveira, para determinar a suspensão da execução criminal relativa à condenação proferida nos autos 1501716-60.2019.8.26.0571.



    Comunique-se com urgência.



    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2022. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente